Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO CONTRATADO NÃO EFETIVADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. CONDUTA DESIDIOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID28359989, ID28359995, ID28359996 e ID28359997), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
Narrou a autora que, em maio/2020, alterou seu plano de telefonia junto a ré para o “TIM CONTROLE”, pelo valor mensal de R$49,99, devido a sua situação financeira ter se agravado em razão da pandemia, porém foram cobrados valores diversos e superiores ao contratado. Alegou ter tentado diversas vezes solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu a condenação da ré à repetição do indébito e reparação por danos morais.
Cuida-se de recurso interposto (ID28359988) pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Nas razões recursais, sustenta ter solicitado a gravação da ligação (ID28359895), através da qual requereu a alteração de seu plano TIM PÓS C GIGA (R$150,00 mensal) para o TIM CONTROLE (R$49,99 mensal), mas não lhe enviaram. Aduz ter realizado mais de 173 tentativas de resolução administrativa (protocolos – ID28359886), porém continua sendo cobrado valor a maior nas faturas. Alega que em março/2021 recebeu duas faturas no mesmo mês, uma no valor de R$66,99 e outra fatura de R$150,33. Afirma que há mais de um plano ativo em seu perfil — TIM CONTROLE SMART 2.0 (ID28359890) e TIM PÓS C GIGA (ID28359893) —, o que vem lhe gerando cobranças exorbitantes. Ressalta que os valores cobrados a maior não se refere à pacotes adicionais, o que é possível verificar nas faturas. Alega que as inúmeras tentativas frustradas de cancelar um plano que não contratou lhe causaram transtorno, desconforto, aborrecimento e incômodo que ensejam dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
Do conjunto probatório colacionado, verifica-se que a empresa ré/recorrida não demonstrou minimamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrente (art. 373, II, CPC), porquanto não acostou aos autos o contrato celebrado entre as partes, gravação de áudio de nenhum protocolo informado na inicial ou qualquer elemento de prova que permitisse concluir pela adesão de plano diverso daquele informado na inicial (TIM CONTROLE), a fim de escudar, em tese, as cobranças perpetradas, limitando-se, no entanto, a tecer considerações genéricas em sua defesa.
Nesse diapasão, consideram-se ilegítimas as cobranças efetuadas, devendo a empresa ré/recorrida responder objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços, impondo-se o dever de devolução em dobro.
O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que sendo o consumidor cobrado em quantia indevida terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos.
No caso, a autora/recorrente comprovou o pagamento indevido nos meses de setembro/2020 a março/2021, mediante a apresentação de faturas (ID28359888), nas quais se verifica que naquela data não existiam informações de débitos inadimplidos pela consumidora (“débitos em aberto”). Assim, é possível inferir o efetivo pagamento das faturas de setembro/2020 a março/2021.
Impende consignar que a fatura supostamente cobrada em duplicidade no mês de março/2021, no valor de R$66,99, não foi juntada aos autos. Devida, portanto, a devolução em dobro da despesa em excesso comprovadamente suportada pela demandante, a qual totaliza R$510,32 (quinhentos e dez reais e trinta e dois centavos).
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
Na espécie, verifica-se que a conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após as reclamações da consumidora (173 protocolos de atendimento – ID28359886), denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, tudo a revelar frustração de suas legítimas expectativas, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrente à reparação por dano moral merece ser acolhida.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida à devolver R$510,32 (quinhentos e dez reais e trinta e dois centavos), em dobro, pago indevidamente pela consumidora, acrescida de juros legais, a partir do pagamento, e atualização monetária, a contar da citação, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC).
Recurso conhecido e provido.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.